Tribunal: TJDFT
Processo: 0730362-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730362-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANELISE LUCAS LACERDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela autora, ANELISE LUCAS LACERDA, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer (0710076-81.2025.8.07.0006) ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela autora, nos seguintes termos: “Conforme contracheque juntado ao ID 242520981, a autora aufere vencimento suficiente para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. Trata-se de servidora pública com vencimento bruto superior a 20 mil reais mensais. A existência de empréstimos bancários e outras dívidas voluntariamente assumidas pelo postulante não caracteriza, por si só, hipossuficiência econômica a ensejar o deferimento do benefício, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXIGIDOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA COM EFEITOS RETROATIVOS. O Juiz pode indeferir o benefício da gratuidade de justiça requerido pela parte, quando os elementos de convicção acerca da capacidade econômica daquele que o pleiteia indicarem que não se trata de hipossuficiente. A assunção espontânea de dívidas com empréstimos bancários não caracteriza, por si só, a situação de miserabilidade jurídica do postulante. Deve ser afastada a pretensão da parte que, na tentativa de furtar-se ao pagamento de honorários advocatícios, perseguidos no feito de origem, pleiteia a concessão de gratuidade judiciária em sede recursal, sobretudo em razão da irretroatividade dos efeitos advindos de seu eventual deferimento. (Acórdão n.1104974, 07015396120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Portanto, na forma do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, indefiro o benefício da justiça gratuita ao autor. Recolha-se as custas inicias no prazo indicado no art. 290 do Código de Processo Civil, sob pena de cancelamento da distribuição”. (ID 242690725.) - g.n. No agravo, a autora pede a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, a agravante argumenta ter juntado documentação suficiente a ensejar o deferimento da gratuidade de justiça. Expõe estar em grave situação de superendividamento e apesar de seu contracheque de 06/2025 informar renda bruta de R$ 21.995,84, seu rendimento líquido após os descontos obrigatórios seria de R$ 10.746,50, cuja quantia estaria quase integralmente consumida por descontos automáticos de empréstimos realizados pelo banco agravado. Para comprovar o alegado, anexa extrato bancário do mesmo mês, o qual demonstra um saldo negativo evidenciando a ausência de recursos para sua subsistência. (ID 74367935.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer por meio da qual a autora requer a suspensão do desconto automático de parcelas de empréstimo bancário em sua conta corrente em razão do cancelamento da autorização de débito, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN 4.790/2020. (ID 242520949.) Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). No caso dos autos, o contra cheque da parte autora dos meses de abril, maio e junho de 2025 informam rendimento no valor bruto de R$ 21.995,84, em decorrência do exercício do cargo de Enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, registrando o valor líquido médio de R$ 11.295,23, após os descontos obrigatórios e o pagamento de 7 (sete) parcelas de empréstimos consignados. (IDs 242520981 e 242520981.) Verifica-se, ainda, existir outros 5 (cinco) contratos de empréstimos bancário com desconto em conta corrente, relativo aos contratos de no 0206537395, no 20242195010, no 0205043429, no 015916901 e no 0210340169, com parcelas mensais nos valores de R$ 116,44, R$ 592,68, R$ 653,65, R$ 384,03 e R$ 71,10 (ID 242520949 - Pág. 5/6), reduzindo a renda final da agravante para o valor de R$ 9.477,33. Particularmente em relação aos contratos no 0207742758, no 0207670722 e no 0207468885, tratam-se de empréstimos bancários a título de antecipação de 13o salário, a serem pagos por meio de 1 (uma) parcela com débito automático programado para ocorrer somente em 15/12/2025, contra o qual a agravante já formalizou o cancelamento automático do desconto junto a instituição financeira, sendo incapaz de comprometer a sua renda líquida atual de R$ 9.477,33. Do mesmo modo, os contratos no 0195836316 e no 0195836316, encontram-se quitados, sem capacidade de interferir na capacidade financeira da agravante, conforme extrato anterior, o qual informa saldo negativo, sem revelar hipossuficiência atual da agravante. Nesse contexto, a documentação apresentada não indica, a princípio, a demonstração dos pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Com efeito, não se desincumbindo do ônus de comprovar a hipossuficiência alegada e a impossibilidade de arcar com as custas processuais, o benefício requerido pela parte deve ser indeferido. Nesse sentido: “(...) A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). III. No caso concreto, os documentos colacionados não demonstram situação de hipossuficiência da parte agravante, tendo em vista que se referem a extratos bancários e declaração de imposto sobre a renda de 2021, de sorte que não se mostram hábeis para analisar o atual contexto econômico do recorrente. No mais, intimado a apresentar informações financeiras atualizadas, o agravante não se manifestou. IV. Agravo de instrumento desprovido”. (07245155220248070000, Relator(a): Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 29/8/2024.) - g.n. Deste modo, ausente elementos para a concessão de gratuidade, a decisão agravada indeferindo a gratuidade de justiça e concedendo prazo para o recolhimento das custas processuais está em consonância com o rito previsto pelo do art. 99, §§2o e 7o, do CPC. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a probabilidade do direito, descabido o deferimento da medida liminar requerida. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2025 10:17:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador